Tribunal: TJSP
Processo: 1004216-56.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação monitória – recurso do credor pretendendo alteração da verba honorária – possibilidade - na hipótese deve ser aplicado o limite delineado no §2o do art. 85 do CPC - regra geral, objetiva e obrigatória - entendimento sedimentado pelo STJ - Resp no REsp 1746072 / PR - equidade prevista no §8o do art. 85

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – r. sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação monitória – recurso do credor pretendendo alteração da verba honorária – possibilidade - na hipótese deve ser aplicado o limite delineado no §2o do art. 85 do CPC - regra geral, objetiva e obrigatória - entendimento sedimentado pelo STJ - Resp no REsp 1746072 / PR - equidade prevista no §8o do art. 85 do CPC, adotado em r. sentença, que se trata de critério subsidiário, não aplicável ao presente caso - patronos do recorrente que não mediram esforços para subsistir sua tese defensiva - quantia que deve ser arbitrada para 10% do valor atualizado da causa considerada adequada e justa – exegese do art. 85, §2o do CPC – precedentes – sentença reformada - recurso provido.